Tribunal: TJMT
Processo: 1015487-47.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015487-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CN CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 24.634.448/0001-25 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CARLOS NORBERTO MACEDO - CPF: 725.957.441-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:

CN CONTABILIDADE LTDA e CARLOS NORBERTO MACEDO

APELADO
(S)
:

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS APTOS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO E CONSTITUIÇÃOS DO TÍTULO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. ESCORREITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória promovida pela, constituindo a dívida em título executivo judicial no valor de R$ 59.407,02.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil e se os documentos apresentados são suficientes para a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de provas deve ser deferida quando necessária ao deslinde da lide, sendo facultado ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

No caso, a prova documental apresentada pela parte autora é suficiente para embasar o julgamento, não havendo necessidade de produção de prova pericial contábil
.

A relação jurídica entre as partes foi demonstrada por meio de documentos como a Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, faturas da conta relacionamento e memória de cálculo.

A revelia dos réus implica a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme o art. 344 do CPC, não havendo impugnação específica aos documentos apresentados.

A alegação de excesso de cobrança deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, o que não foi realizado pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a prova documental é suficiente para embasar o julgamento, sendo válida a constituição do título executivo judicial com base nos documentos apresentados."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 370, 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 10/03/2015; TJ-MT, N.U 1002661-26.2023.8.11.0040, Rel.
Antonia
Siqueira Goncalves, julgado em 29/11/
2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
CN CONTABILIDADE LTDA e CARLOS NORBERTO MACEDO
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
264529761
)
proferida
pelo
Juízo

da
3
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT
, que nos autos d
a

Ação monitória
promovida pel
o

Apela
do
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo
, nos seguintes termos:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO, devidamente qualificado, em desfavor de CN CONTABILIDADE LTDA e OUTRO, também qualificado, alegando ser credor da quantia de R$ 59.407,02 (CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) originário da OPERAÇÃO: EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO – C207366418, Cartão de Crédito 0004960********0007 e limite do cheque especial.

Devidamente citados (ID. 163529839), deixando transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar defesa conforme certidão de ID. 166645198.

Os requeridos postularam pela devolução do prazo (ID. 166468158) com manifestação da casa bancária no Id. 169490734.

Vieram-me conclusos os autos, para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se a presente de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial. Roga pela procedência da ação, para ser convertido o mandado inicial em execução.

Indefiro o pedido de restituição de prazo por ausência de motivo legítimo.

O processo encontra-se maduro para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo julgamento
antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II
c.c
. artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução.

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação Monitória.

A parte requerida fora citada e deixou transcorrer o prazo assinalado, sem pagar o débito ou apresentar Embargos, consoante certificado nos autos. Razão pela qual, decreto-lhe
a
revelia, aplicando seus efeitos.

A inércia do requerido demonstra não ter qualquer interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixaram escoar o prazo sem nada manifestar.

Reputam-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que dispõe o artigo 344
c.c
. artigos 700 e seguintes do mesmo Diploma Legal e estes acarretam as consequências jurídicas ali apontadas.

Pois bem, não se vislumbra necessidade de maiores lucubrações a resolução da demanda, tendo em vista que: “A ação monitória tem a natureza de processo cognitivo e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma).

Nesta trilha, dispõe o artigo 700, e incisos, do Código de Processo Civil que "a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel", concluindo-se daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e determinado.

Inobstante a abstração da contumácia do requerido cumpre ressaltar que a prova documental encerra a demonstração satisfatória e inequívoca dos requisitos que justificam o acolhimento do pedido, e diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral.

Processualmente, realizou o Autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou a citação do Réu. Este, advertido das consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque, não questionou o débito anunciado na inicial.

O inadimplemento das obrigações contida no contrato não encontra qualquer justificativa, e está firmemente amparada no farto contributo documental apresentado pela parte Autora junto com a peça inicial, por outro lado, instaurado o processo, e citada a devedora, esta não formulou qualquer objeção aos termos do pedido, nem exercitou a faculdade prevista no art. 702, do CPC, rendendo oportunidade, portanto, ao julgamento confirmatório do mérito, e, consequentemente, à constituição do título executivo.

Com essas considerações, reconheço a regularidade da cobrança da dívida discriminada na inicial, sobre cujo valor deverá incidir correção monetária a partir do vencimento do título e juros de mora a partir da citação.

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil,
Constituo de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução
, tendo a dívida no valor R$ 59.407,02 (CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS), devidamente atualizada a partir do vencimento, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10
%(
dez por cento) do débito, a contar do ajuizamento da
ação.
(...)

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
264529764
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas (perícia contábil);

Ausência de
documento
essencial para instrução da ação
e R
elativização da revelia;

Invalidade dos cálculos apresentados
,
excesso na cobrança
e nos
juros
.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes
– Sentença (35495827) e Sentença (35495826) –
PJE 1º Grau
e
preparo recolhido

(ID
.

264713270
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões
, alegando preliminarmente a inadmissibilidade recursal, e, no mérito,

defendendo o desprovimento recursal

(ID.
264529769
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CN CONTABILIDADE LTDA e CARLOS NORBERTO MACEDO

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas (perícia contábil)
e i
nadmissibilidade recursal

A parte Apelante sustenta que, em decorrência do indeferimento do pedido de prova pericial
contábil
ocorreu cerceamento de defesa
.

Pois bem. Em que pesem as alegações
dos réus
, verifica-se que não devem ser acolhidas uma vez que, não há que falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente ineficaz.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, o que ocorreu no caso em questão, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Neste sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL DO TIPO TETRAPLEGICA, SECUNDÁRIO ÀS INTERCORRÊNCIAS DA PERINATAIS - INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA
MÉTODO BOBATH, FONOTERAPIA MÉTODO BOBATH AVANÇADO E PROMPT, TERAPIA OCUPACIONAL MÉTODO BOBATH – NEGATIVA DE COBERTURA – DESCABIMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SISTEMA DE REEMBOLSO CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EM IGUAL PROPORÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.
A Resolução Normativa nº 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN nº 465, de 24/022021, dispõe em seu art. 6º, § 4º, a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, devendo a operadora oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente. Os procedimentos realizados com profissionais não credenciados à apelante devem limitar-se ao valor efetivamente contratado com o plano de saúde, conforme cláusula contratual de reembolso. Diante da sucumbência recíproca das partes, a sucumbência deve ser rateada na proporção de 50% para cada. (N.U 1002000-49.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024)

Igualmente, considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e considerando que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento, não se mostra necessário dilação probatória para oitiva de testemunhas.

Da análise do
feito, verifica-se, inclusive, que sequer houve pedido dos réus no sentido de produção de prova pericial contábil, sendo que a alegação padece de subsídio fático-probatório.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo
s
apelante
s
.

Entrementes, a

A
pelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, afirmando a caracterização da preclusão consumativa
e

apontando
que
os A
pelante
s

são
revé
is
e est
ão
se utilizando da fase recursal para alegar a sua matéria de defesa.

Todavia, um dos efeitos da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC/2015, art. 344), e não das questões de direito, podendo o réu revel, inclusive, “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (CPC/2015, art. 346, parágrafo único) e alegar qualquer matéria possível de ser reconhecida de ofício pelo juiz ou que não esteja fulminada pelo manto da preclusão.

No caso dos autos,
não houve impugnação a
os fatos narrados na inicial, limitando-se
, os Recorrentes,
a questionar
em suas
razões recursais
sobre a ausência de produção de documento essencial para instrução da ação
,
cerceamento de defesa ante a negativa de produção de perícia contábil
e
necessidade de relativização da revelia,
além de
invalidade dos cálculos
apresentados
, excesso de cobrança de juros.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pel
o
Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CN CONTABILIDADE LTDA e CARLOS NORBERTO MACEDO,
ora Apelantes, contra sentença
(ID. 264529761)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada
em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o
pedido constituindo a dívida em título executivo judicial.

Ressai
dos
presentes
autos,
que
a Apela
da

propôs

Ação Monitória
em face d
os
Apelante
s
para cobrança d
o valor de
R$ 59.407,02 (
cinquenta e nove mil quatrocentos e sete reais e dois centavos
)
referente
aos débitos da
operação de nº C207366418
,
Cartão de Crédito

SICREDI VISA EMPRESARIAL 0004960********0007
e
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-Aprovado Canais

SICREDI
(Cheque Especial).

Em razões recursais,
os

A
pelante
s

contestam a validade dos documentos, argumentando que a ausência de um contrato formal compromete a ação monitória, conforme o artigo 700 do CPC
, bem como que a
revelia não implica aceitação automática dos fatos, especialmente quando baseados em documentos unilaterais.

Em razão disso, destaca
m
sobra existência de
ce
rce
amento de defesa pela negativa de produção de perícia contábil, essencial para verificar a legitimidade dos valores cobrados
, visto que apontam que os
cálculos apresentados são excessivos e inconsistentes, violando limites contratuais e legais.

Em conclusão, pedem a
reforma da sentença para julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, a nulidade do procedimento e retorno dos autos para instrução probatória.

A seguir, passo a análise das teses
meritórias
pel
os
Apelante
s
.

Ausência de documentos suficientes para ajuizamento da ação monitória
e relativização da revelia

A Apelante discorre que os documentos apresentados pela Apelada
não demonstram de maneira clara a transação firmada entre as partes, notadamente
pois “
deixou

de juntar o contrato firmado entre as partes que originou a dívida,

limitando-se a apresentar telas de sistema interno e planilhas de

evolução de débitos, documentos unilaterais que não constituem

prova suficiente
”. (ID.
264529764
– pág. 4
)

Pois bem. Na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo (CPC, art. 700).

No caso dos autos, tais pressupostos foram perfeitamente atendidos pela Apelada partir da apresentação da documentação acima descrita
.

A
relação jurídica pode ser demonstrada através
da Ficha Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços (ID.
264528285
),
Faturas da Conta Relacionamento Cartão Final 0007 (
IDs
.
264528272
,
264528273
,
264528274
,
264528275
,
264528276
,
264528277
,
264528278
,
264528279
,
264528280
,
264528281
,
264528282
,
264528283
e
264528284)
, bem como Ficha Cadastral (ID.
264528271
e 264528270), além de memória do cálculo (ID.
264528267
,
264528268
e
264528269)
.

Assim,
é razoavelmente
suficiente para demonstração de relação jurídica entre as partes, fato sequer impugnado pel
os
Apelante
s
, que se
quer apresentou qualquer situação que afastasse a sua obrigação ao adimplemento do débito
sub judice.

Os
documento
s

apresentados
possibilita
m
conclusão favorável à instauração do pleito injuntivo, porquanto reflete
m
, a probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora da monitória.

Ressalto, nesse particular, que a prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou
seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma, -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015).

Registre-se, também, que
nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes
, bastando que
do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação.

Nesse sentido
, é o que menciona a doutrina
:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

Também,
o Superior Tribunal de Justiça
:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 337522/MG
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

E ainda
este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E
SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – FATURAS – EVOLUÇÃO DO DÉBITO E ENCARGOS INCIDENTES – TELAS SISTÊMICAS APRESENTADAS COM OUTROS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO DÉBITO A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tela sistêmica apresentada, embora produzida unilateralmente, em análise conjunta com os demais documentos fornecidos, revela-se suficiente para embasar a ação monitória
. (N.U 1002661-26.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 02/12/2023)

(grifo nosso)

Em conclusão, é de rigor reconhecer que
os documentos
que instruem este processo constituem documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da
Apelada
, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao
s

Apelante
s
o ônus de desconstituir tal circunstância
, o que não ocorreu.

Nesse sentido, já decidiu o STJ em caso
s
idêntico
s
:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. - O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido. (STJ -
AgRg
no REsp: 879434 SP 2006/0182613-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 06/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: -->
DJe
14/08/2009)

Da mesma forma, jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO BNDES – TESE DEFENSIVA DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE FATURAS PROVENIENTES DO CARTÃO DE CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DESATE – REGRA DO ART. 330 OBSERVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o disposto no art. 330, § 1º, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis
entre si ou o pedido for indeterminado. Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial (faturas provenientes de cartão de crédito), na verdade não o é.

Ressalta-se que a documentação apresentada pelo Banco Apelado é suficiente para o deferimento da inicial e regular processamento do feito. A bem da verdade, o título executivo objeto da demanda monitória é muito claro quanto ao crédito contratado, o prazo de vigência do mútuo, bem como a forma e as condições de pagamento. (N.U 0001718-51.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Da análise do feito, verifica-se que a Apelante em momento algum negou a contratação ou
afirmou ser inexigível o débito ante a realização de pagamento, mas tão somente aponta ser necessária a apresentação de documentos além dos já juntados no feito, situação que não procede.

Assim, a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial é medida que se impõe.

Do mesmo modo,
anoto que, de fato, é relativa
a
presunção da veracidade dos fatos narrados pelo demandante em caso de revelia do demandado. Isso porque a presunção não se refere ao direito e sim aos fatos.

À luz do princípio da busca da verdade real, cabe ao julgador analisar se os elementos trazidos pelo demandante corroboram os fatos por ele articulados, sob pena de chancelar inverdades e cometer injustiça em detrimento da parte adversa.

Ou seja,
a
revelia não pode se traduzir em punição sumária do réu. Por isso, o STJ tem decidido que “
a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do convencimento do juiz
”.

(REsp n. 434.866/CE, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 18/11/2002)

Destaco que
o STJ editou
a Súmula
231
, a qual dispõe que
“
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo
oportuno
”.
Com isso, se tem que
a

revelia não tira do réu revel o direito de se defender nos autos, desde que o faça dentro dos prazos legais.

Entende-se por "tempo oportuno" da produção probatória toda a fase de conhecimento, que se encerra com a prolação da sentença. Importante ressaltar que se o julgador entender que há provas suficientes e que não há controvérsia de fato, poderá julgar o mérito antecipadamente, pondo fim à lide, que foi o que aconteceu no caso destes autos.

Na espécie, além de
os
Apelante
s
ter
em

renunciado ao
direito de apresentar contestação, já que deixou transcorrer o prazo concedido em branco, compareceu nos autos depois da prolação da sentença (em tempo inoportuno)
, sem apresentar qualquer prova que pudesse dar guarida à suas alegações.

Deste modo, não há que se falar em relativização da revelia no presente caso, além da que já foi oportunizada pelo juízo na origem.

2.
Invalidade dos cálculos apresentados
,
excesso na cobrança

e nos
juros
.

Os apelantes recorrem da sentença argumentando sobre a existência de
cobranças desproporcionais de juros e correção monetária,

configurando evidente excesso na apuração do débito
.

Apontam que foram aplicados juros
acima dos limites contratualmente

pactuados e, em alguns casos, superiores à taxa média de mercado

divulgada pelo Banco Central do Brasil
e que foram adicionados
encargos cumulativos,
(juros sobre juros).

Pois bem. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso
na cobrança
deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) (
g.n
).

Este Tribunal coaduna
com entendimento
:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC
, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido. (TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

Quando os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo. É imprescindível que o embargante indique o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizado.

Deste modo, rejeito
a alegação de excesso de cobrançae cobrança ilegal.

Q
uanto à pretensão de revisão das cláusulas pactuadas, sob argumento de cobrança de juros abusivos, é imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n. 381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo
aos
Apelante
s
o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Não bastasse isso, é certo que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema n. 246/STJ)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema n. 247/STJ)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO -ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP
nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ - 2.ª S. - REsp 973827/RS).” (TJMT. N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023,
DJe
28/04/2023) (
g
ifo
nosso)

De todo modo, no caso vertente, da simples leitura da planilha de atualização juntada à inicial (
ID
s
.
264528267, 264528268 e 264528269
), pode-se constatar que não houve a capitalização dos juros nos cálculos apresentados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO
, tal como propalado pela
s
parte
s
Apelante
s.

Da análise dos cálculos apresentados, verifica-se que o
Empréstimo Pré-Aprovado
– C207366418
possui os seguintes encargos:

Juros Remuneratórios: 3,12% ao mês capitalizados de forma composta Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados de forma simples Multa de inadimplência: 2%
(ID.
264528269
)
.

Já os débitos referentes ao
Cartão de Crédito 0004960********0007

foram atualizados da seguinte maneira:
Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados mensalmente de forma simples (09/2023 a 04/2024) Multa: 2%
(ID.
264528268
)

Por sua vez, os valores atualizados referente ao Cheque Especial da
Conta Corrente 89480-2
se atualizaram, conforme

Juros Moratórios: 1% ao mês capitalizados mensalmente de forma simples Multa de inadimplência: 2%
(id.
264528267
)
.

Logo, à mingua de qualquer ilegalidade na atualização da dívida que se pretende dar eficácia, escorreita a sentença no ponto em que afastou a abusividade da capitalização implementada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO
nos cálculos através dos quais chegou-se ao montante do débito perseguido nesta ação monitória.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025